Tribunal: TJSP
Processo: 1000590-72.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Procedência parcial – Descontos de valores do benefício previdenciário do autor, cuja operação desconhece – Determinada a produção de prova grafotécnica, e que o banco efetuasse o deposito da verba honorária – Hipótese em que foi proferida sentença no curso do prazo concedido para deposito dos honorários – Sentença anulada para que seja

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Procedência parcial – Descontos de valores do benefício previdenciário do autor, cuja operação desconhece – Determinada a produção de prova grafotécnica, e que o banco efetuasse o deposito da verba honorária – Hipótese em que foi proferida sentença no curso do prazo concedido para deposito dos honorários – Sentença anulada para que seja possibilitada a prova pericial, determinando que o banco efetue o deposito dos honorários - Recurso do banco provido, e recurso do autor prejudicado.*